Tribunal: TJMT
Processo: 0008625-73.2015.8.11.0015
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008625-73.2015.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[NELVA COVATTI - CPF: 009.927.611-90 (APELADO), BRUNO ZARDO BUENO - CPF: 029.834.791-10 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (APELANTE), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA registrado(a) civilmente como LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ALEXANDRE GONCALVES PEREIRA - CPF: 287.637.088-33 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (APELADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA registrado(a) civilmente como LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA - CPF: 027.338.169-50 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER

-
FORNECIMENTO DE CIRURGIA
-
POSSIBILIDADE DE
BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS -
AFASTAMENTO DE MULTA COERCITIVA – MENOR ÔNUS PARA O ESTADO -
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – REMESSA NECESSÁRIA - PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS E CUSTAS PELOS REQUERIDOS UNIMED E ESTADO DE MATO GROSSO - SENTENÇA RETIFICADA.

Embora seja possível a fixação de multa em face da Administração Pública, a legislação processual civil admite outros meios mais eficazes para efetivação da obrigação imposta pelo Poder Judiciário.
Diante do descumprimento injustificado pelo
Poder Público
de decisão/sentença
é possível o bloqueio
online
de verbas públicas, para a efetivação da imposição judicial. Precedentes do STJ.

O município de Sinop não é parte no processo e por isso a condenação em honorários sucumbenciais à parte vencedora deve recair somente sobre os requeridos ESTADO DE MATO GROSSO E A UNIMED, também não deve ser aplicada a isenção de custas processuais sobre a requerida UNIMED, considerando se tratar de uma empresa privada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária com recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra sentença proferida pelo Juízo da 6º Vara Cível da Comarca de SINOP/MT, que julgou procedente o pleito inicial da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela nº
0008625-73.2015.8.11.0015, Código 234833
, ajuizada por NELVA COVATTI, há época com 59 anos de idade, contra o apelante e UNIMED NORTE DO MATO GROSSO COOPERATIVA TRABAHO MÉDICO e determinou que os requeridos fornecessem a autora, procedimento consistente na realização de cirurgia de urgência, a requerente, que sofre com dores na altura do torax, tendo sido diagnosticada com aneurisma de enormes dimensões em aorta ascendente, e permanecia internada em leito de UTI, aguardando o procedimento cirúrgico.

Em sede de recurso a Fazenda Pública Estadual, somente requereu a exclusão da multa diária aplicada em caso de descumprimento da obrigação, e dos honorários sucumbenciais fixados em um mil reais, pugnando pela reforma da sentença.

As Contrarrazões da UNIMED consoante ao recurso foi também foi pela exclusão da multa diária aplicada no caso de descumprimento da obrigação

A Contrarrazões da requerente foi pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do eminente procurador PAULO FERREIRA ROCHA, opina pelo parcial provimento do recurso, para que seja afastada a aplicação da multa cominatória.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara

Como visto do relatório, o recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
que confirmou a medida liminar de antecipação dos efeitos da tutela concedida, e condenou os requeridos
, a
fornecerem, procedimento consistente na realização de cirurgia de urgência, a requerente, que sofre com dores na altura do torax, tendo sido diagnosticada com aneurisma de enormes dimensões em aorta ascendente, e permanecia internada em leito de UTI, aguardando o procedimento cirúrgico. Sob pena de incorrerem em MULTA DIÁRIA no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Condenou ainda o ESTADO DE MATO GROSSO E O MUNICÍPIO DE SINOP ao pagamento de honorários sucumbenciais no valor de um mil reais.

DA COMINAÇÃO DE MULTA DIÁRIA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO

Conforme consta dos autos, restou
comprovada por meio dos laudos médicos, a utilidade e necessidade jurisdicional da demandante. Tanto é, que essa já foi satisfeita.

Por outro lado, ainda que,
diante do descumprimento injustificado de decisão que impede assistência médica pela Administração Pública
, compete ao Poder Judiciário impor o imperativo constitucional do direito fundamental à saúde, consectário do direito à vida.

O Código de Processo Civil, autoriza nos artigos 497, 537 e 536 a imposição de multa para o caso de descumprimento de decisão judicial, como transcrevo:

“Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.

[...]

Art. 537. A
multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito
.

[...]

Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.

§ 1
o

Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas,
a imposição de multa
, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial”.

Logo, a aplicação da multa é legalmente possível.

No entanto, tem se demonstrada como medida menos recomendável, já que onera os cofres públicos, sendo o mais indicado o bloqueio online, quando esgotados outros meios de cumprimento espontâneo da obrigação estabelecida na sentença
.

A constrição de valores, além de mais eficaz do que a multa,
não afronta o princípio da separação dos poderes, mas se insere no sistema de efetivação dos valores constitucionais.

Com efeito, o direito fundamental à saúde precisa extrapolar o texto da carta superior, alcançando o plano real, cumprindo ao Judiciário, sempre que provocado, valer-se dos meios adequados para impor à Administração Pública o cumprimento dos deveres que lhe cabem, com base nos princípios extraídos de seu artigo 5°, inciso XXXV.

O colendo Superior Tribunal de Justiça vem decidindo reiteradamente no sentido de ser cabível a imposição judicial à Fazenda Pública para que forneça assistência médica aos que necessitam, admitindo, inclusive, o bloqueio de verbas públicas para a efetivação de decisões relativas à matéria.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. LEGITIMIDADE DO JUIZ.

SEQUESTROS DE VALORES. EFETIVAÇÃO DAS DECISÕES. RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS. DIREITO FUNDAMENTAL. PLEITEIO EM QUALQUER DOS ENTES FEDERATIVOS. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE E POSSIBILIDADE.

ENTENDIMENTO DO STF. DECISÃO DE ORIGEM QUE ENTENDEU A RAZOABILIDADE DA MULTA DIÁRIA APLICADA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7/STJ.

I - Quanto à tese de ilegitimidade,
importante considerar o entendimento desta Corte Superior sobre o tema, pois tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação.

(...) (AgInt no AREsp 1201800/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 13/08/2018)

No que se refere ao arbitramento de honorários advocatícios por apreciação equitativa, em um mil reais, justo, e não merece reparo a sentença considerando ser irrisório ou inestimável o valor da causa, nos termos do §8º do art.85 do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
,
RETIFICANDO
a sentença objurgada, apenas para excluir a multa
diária
fixada na decisão liminar pelo Magistrado
a quo,
e autorizar o bloqueio
online,
quando esgotados outros meios de cumprimento espontâneo da obrigação estabelecida.

DA REMESSA NECESSÁRIA

Colhe-se da sentença:

“(...) “Ex positis” JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na INICIAL, no sentido de determinar que os REQUERIDOS DISPONIBILIZEM para a parte requerente CIRURGIA ADEQUADA. Por conseguinte, CONFIRMO a MEDIDA LIMINAR DE ANTECIPAÇÃO dos EFEITOS da TUTELA CONCEDIDA por meio da DECISÃO de fls. 43-47, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com RESOLUÇÃO do MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/2015.

DAS CUSTAS E HONORÁRIOS

DEICO DE CONDENAR OS REQUERIDOS NAS CUSTAS PROCESSUAIS, ante o disposto no art. 460 da CNGC, verbis: “Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04 – CM,”

Contudo, CONDENO o ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE SINOP ao PAGAMENTO dos HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, os quais fixo, desde já, em R$ 1.000,00 (mil reais), ao causídico da parte Autora. (...)”

Pois bem.

Constam como requeridos nos autos o ESTADO DE MATO GROSSO (Apelante) e a UNIMED.

O município de Sinop não é parte no processo e por isso a condenação em honorários sucumbenciais à parte vencedora deve recair somente sobre os requeridos ESTADO DE MATO GROSSO E A UNIMED.

Além disso, também não deve ser aplicada a isenção de custas processuais sobre a requerida UNIMED, considerando se tratar de uma empresa privada.

Portanto, em remessa necessária RETIFICO a sentença para excluir a multa
diária
fixada na decisão liminar pelo Magistrado
a quo,
e autorizar o bloqueio
online,
quando esgotados outros meios de cumprimento espontâneo da obrigação estabelecida, e ainda condenar o requerido UNIMED NORTE DO MATO GROSSO ao pagamento das custas processuais, e o ESTADO DE MATO GROSSO E A UNIMED NORTE DO MATO GROSSO ao pagamento dos honorários sucumbenciais fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais). Mantenho a sentença em seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023